Tribunal: CARF
Processo: 10480.731590/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S2-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.731590/2019-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2302-003.760 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
RECURSO
VOLUNTÁRIO
NÃO
CONHECIDO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. FORÇA MAIOR OU CASO
FORTUITO NÃO DEMONSTRADOS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual. Art. 16 do Decreto
no70.235/1972

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração referente às contribuições previdenciárias destinadas
à Seguridade Social, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes
individuais: parte patronal (contribuição previdenciária patronal e contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.731590/2019-32
Fl. 8420
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2302-003.760 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.731590/2019-32

laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho — GiLRAT), e contribuições a cargo
dos segurados, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados que lhes prestaram
serviços. Foi também lavrada multa por descumprimento de obrigação acessória, em virtude da
não exibição das folhas de pagamento do município do ano de 2016, bem como os relatórios
mensais de despesas orçamentárias, do mesmo ano, embora regularmente intimado.
Em sede de impugnação, juntou cerca de 8.000 fls. com documentos. Alega que
os documentos juntados seriam provas em seu favor, para os quais pede perícia. Solicita pela
apresentação de provas adicionais, e pede o cancelamento do débito tributário reclamado.
Em sessão de 9 de julho de 2020, a 7a Turma da DRJ/SDR exarou o acórdão 15-
50.527. A turma, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação sob a seguinte ementa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. GILRAT. SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas as contribuições previdenciárias patronais e as destinadas ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados; assim como as
contribuições da entidade incidentes sobre as remunerações de segurados contribuintes
individuais.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
A entidade deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu serviço,
mediante desconto na remuneração, e recolher os valores aos cofres públicos, conforme
prevê o art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei n° 8.212, de 1991.
AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS DE PROVA.
Quando não apresentados os documentos necessários à auditoria fiscal ou quando do
exame dos documentos contábeis não se puder constatar a movimentação real, o
ordenamento jurídico pátrio permite, excepcionalmente, a apuração por aferição indireta
das contribuições efetivamente devidas, consoante permissivo legal inserto no art. 33, §
6o, da Lei no 8.212/91.
A aferição indireta de débitos previdenciários, dada a sua presunção relativa de
veracidade, admite produção de prova em contrário, cujo ônus é do contribuinte, tal
como dispõe o § 6o, do art. 33, da Lei no 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. VALORES
RECOLHIDOS E NÃO DECLARADOS EM GFIP.
O indébito decorrente de pagamento de tributo a maior do que o informado pelo
contribuinte em GFIP não deverá ser considerado para efeito de
aproveitamento/utilização na apuração do tributo devido, devendo o respectivo crédito
tributário ser constituído de ofício em sua totalidade.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/10/2019
INFRAÇÃO. NÃO EXIBIÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS.
Fl. 8421
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2302-003.760 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.731590/2019-32

A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas na Lei 8.212/91.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Desnecessária a perícia quando o processo contém todos os elementos para a formação
da livre convicção do julgador.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente apresentou Recurso Voluntário no qual alega, resumidamente,
que não deixou de atender a fiscalização de forma intencional. O não atendimento decorreria de
múltiplos fatores, dentre eles, condutas da gestão anterior, troca de servidores, falta de material
humano, etc. Elenca conjunto de fatores que a seu ver constituiriam uma situação de força maior,
ensejando a aplicação do previsto no art. 16, §4o do Decreto no 70.235/1972. Sob esta
fundamentação, pede que se interrompa o presente processo administrativo e sejam suspensos os
efeitos do TEPF,
“a fim de que a Municipalidade tenha condições operacionais de analisar toda a
documentação deixada pela gestão anterior, e identificar a liquidação das obrigações
fiscais questionadas no ciclo fiscalizatório. O arbitramento cabe em hipóteses onde o
contribuinte impede o acesso da fiscalização aos dados. Neste processo, faz-se
necessário tempo para se identificar a fração ou a totalidade do que fora liquidado por
terceiros.”
Conclui:
Desta forma, com base nos argumentos de fato e de direito, pede o Recorrente que:
1. Seja acolhido o presente Recurso para impedir o encerramento do ciclo de
fiscalização, a oferta de novos prazos para a apresentação de documentos, e a
identificação dos reais valores, eventualmente detectados, devidos aos cofres da União;
2. Suspensão dos efeitos da cobrança decorrente dos Autos de infração que compõem o
processo em referência, até a conclusão do ciclo de fiscalização e emissão de novo
TEPF.
É o relatório.

Fl. 8422
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2302-003.760 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.731590/2019-32

Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, não merece ser conhecido.
Do Termo de início de Procedimento Fiscal, cuja ciência se deu em 18/09/2019,
até a apresentação da Impugnação, em 30/12/2019, passaram-se mais de 3 meses. O momento
processual para a apresentação dos motivos de fato e de direito, bem como apresentação de
provas, é a impugnação. Assim dispõe o art. 16 do Decreto no70.235/1972.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

(...)
O recorrente traz alegação inovadora em seu Recurso Voluntário, estando,
portanto, atingida pela preclusão.
Não se vislumbra nas alegações do recorrente a ocorrência de situações que
excepcionem a preclusão. Além de se tratar de alegações sem a devida comprovação dos fatos
alegados, a situação relatada apresenta, mormente, fato corriqueiro para um órgão público.
Fl. 8423
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2302-003.760 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.731590/2019-32

O regime democrático pressupõe a alternância no poder, logo, a sucessão de um
grupo político, por grupo político adversário seu, faz parte do jogo democrático, ocorrendo
cotidianamente em prefeituras e outras esferas federativas.
Para que os órgãos de Estado tenham atenuados potenciais problemas de
continuidade decorrentes da alternância de governos, há a formação de um quadro estável de
servidores públicos concursados.
Não foram carreadas provas aos autos que demonstrassem atipicidade que
caracterizasse situação de caso fortuito ou de força maior. Inaplicáveis as situações que
excepcionam a preclusão.
Ademais, falta ao recurso voluntário atender o pressuposto extrínseco de
admissibilidade pertinente a "regularidade formal". Premissa esta que também tem por base o
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Assim, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, nem dos documentos
juntados posteriormente.

(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 8424
DF CARF MF
Original